Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737976-57.2025.8.07.0000 Classe: AI-Agravo de Instrumento Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravada: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76386209) interpostos por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade de advogados agravada no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator